Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE PEREIRA PEGORARO DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane Pereira Pegoraro com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini que negou provimento ao recurso interposto por ela. A ré requereu em contestação a concessão da gratuidade da justiça (id 52646510). Ela foi intimada para demonstrar a necessidade de concessão do benefício, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 52836113 e 53419490). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica da ré não está devidamente demonstrada. Esta Relatoria concedeu oportunidade para que a ré comprovasse a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, mas ela não se manifestou a respeito no prazo concedido para tanto (id 52836113 e 53419490). Saliento que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não foram comprovadas quaisquer despesas efetuadas pela ré que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ela alegado. Verifico que não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a hipossuficiência econômica alegada pela ré, de modo que mostra-se forçoso o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da justiça gratuita à ré. Intimem-se. Intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator